Tribunal: TJES
Processo: 5005173-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005173-25.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DECOLAR.COM, INC.

RECORRIDO: TAYNNA FRANCISCO MIRANDA e outros

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005173-25.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DECOLAR.COM INC

RECORRIDO: TAYNA FRANCISCO MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE A AGENCIA INTERMEDIADORA E A COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7403537. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id 7403545, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7403537), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7403536), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida DECOLAR, a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 397,09 (Trezentos e noventa e sete reais e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com atualização monetária calculada com base no INPC, até o prazo de doze meses da viagem e, após isso, com juros e correção monetária, até a data do pagamento, aplicando-se a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida DECOLAR, a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC. JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos, em relação a requerida LATAM.
”

Trata-se de Ação Indenizatória, com pedido de reparação moral,
em que a autora narra, em síntese, adquiriu passagem aérea junto a Decolar com destino Vitória x Rio e Janeiro, ida e volta, para o dia 20/07/2020 e volta dia 22/07/2020 e que em março de 2020 houve a pandemia do Covid , fechamento dos aeroportos e o cancelamento do voo. Sustenta que passados 12 meses não houve reembolso e não consegue

realizar nova viagem, pois a ré estipulou o agendamento de uma nova data até 10/03/2021, ainda no período da pandemia. Postula pela reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que informou a autora a necessidade de realizar nova viagem até o dia 10/03/2021, contudo a autora não solicitou o cancelamento da compra e o estorno da quantia, sustenta ainda a sua ilegitimidade passiva, a existência de solidariedade, inexistência de dano material e moral.

Pois bem,
em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo,
a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária
(artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

A
responsabilidade
dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam.

No caso em questão, o cancelamento da passagem, foi realizado pela companhia aérea, cabendo a ela o reembolso. Caberia a Decolar como intermediadora, solicitar junto a companhia aérea o reembolso, bem como não medir esforços para que houvesse o reembolso do valor, o que não ocorreu.

Assim, decorridos mais de 12 meses do cancelamento do voo, o reembolso já deveria ter sido realizado. Não comprovando as requeridas nos autos que o reembolso foi realizado, a restituição do valor, de forma integral, é medida que se impõe, já que o cancelamento foi unilateral.

No que tange a reparação moral, entendo devida, pois

além da retenção indevida do valor pago pelo viagem e a conduta das requeridas de se esquivarem do pagamento de forma correta e integral, fazendo com que o consumidor precise acionar o Poder
Judiciário para ter seus valores reavidos supera um mero aborrecimento do cotidiano,
ensejando danos morais indenizáveis.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta ( cinco dias sem energia), a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em sentença , qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, no sentido de:

- Condenar a Decolar e a Tam Linhas Aéreas S.A, a restituírem,
solidariamente
, a autora o valor pago pela passagem, qual seja, R$
397,09 (Trezentos e noventa e sete reais e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com atualização monetária calculada com base no INPC, até o prazo de doze meses da viagem e, após isso, com juros e correção monetária, até a data do pagamento, aplicando-se a taxa SELIC;

- Condenar
as requeridas Decolar e a Tam Linhas Aéreas S.A, a pagarem,
solidariamente
, a autora, a título e dano moral, o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), com juros e correção conforme estabelecido em sentença.

Sem custas e honorários face ao reconhecimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)